Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704868-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: JBC GESTAO EDUCACIONAL LTDA DECISÃO QUALITTY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 22096974, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 221493773, autos originários), na ação cominatória e indenizatória movida por JBC GESTÃO EDUCACIONAL LTDA ME, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de ação proposta por JBC GESTÃO EDUCACIONAL LTDA ME contra QUALITY PRO SAÚDE, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora é titular do contrato de plano de saúde coletivo, firmado com a requerida. O referido plano atende aos colaboradores da unidade COLEGIO BRASIL CANADÁ em Brasília. Diz que foi surpreendida, no dia 13/12/24 com a informação de que o plano de saúde estava com cancelamento programado, previsto para 15 de dezembro de 2024, um domingo. Tal comunicação foi realizada de forma abrupta, por e-mail, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível para a decisão. Por entender que tal rescisão unilateral viola seus direitos, requer em tutela de urgência que seja determinado que a Ré mantenha o contrato firmado com a autora, com a mesma cobertura e na mesma faixa de preço, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Decido. A situação narrada é de consumo, devendo ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao caso também a Resolução Normativa ANS no 557/2022, arts. 14 e 23, que dispõe: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Não consta dos autos que a requerida tenha cumprido com as condições legais para a rescisão unilateral do contrato. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo ao autor, no caso de rescisão do plano de saúde, pois seus colaboradores perderão a possibilidade de serem atendidos na rede particular de saúde de forma abrupta e sem que tenham se preparado para tanto. Este eg. Tribunal já enfrentou essa questão em casos semelhantes. Confira-se: [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a suspensão do serviço acarretará inúmeros prejuízos à parte autora que ficaria sem a devida assistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque, há reversibilidade do provimento de urgência, pois em caso de não confirmação da decisão antecipatória, o réu não sofrerá nenhum prejuízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida mantenha o contrato de plano de saúde coletivo com a autora, sob as mesmas condições e mensalidades do plano anterior, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que na decisão embargada não houve a determinação de prazo concreto para o cumprimento da obrigação. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Como se observa, não houve a fixação de prazo para que a parte ré cumprisse a liminar. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão, que passa a ter o seguinte teor: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida mantenha o contrato de plano de saúde coletivo com a autora, no prazo da contestação, sob as mesmas condições e mensalidades do plano anterior, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. " Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora e a Administradora demonstrarem que mantiveram a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo, Tema 1.082/STJ. No processo em exame, tal como ressaltou o MM. Juiz na r. decisão, “não consta dos autos que a requerida tenha cumprido com as condições legais para a rescisão unilateral do contrato”. Logo, não há prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está configurado, pois a agravante-ré noticiou que já restabeleceu o contrato (id. 225591306, pág. 2), em cumprimento à decisão liminar. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora